Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004721-63.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. (HSBC BANK BRASIL S. A.)
RECORRIDO: RAUL LARA LEITE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto com pedido de efeito suspensivo pelo BANCO BRADESCO S.A. (HSBC BANK BRASIL S.A.) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 93509976):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÕES AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA E OFERTA DE SEGURO-GARANTIA, EXPEDINDO ORDEM DE PENHORA VIA SISBAJUD – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.
“Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.” (STJ, REsp 1381654/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., DJe 11/11/2013). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1004721-63.2021.8.11.0000, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 07/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 101690950.
Alega-se violação aos artigos 489, § 1o, IV, 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, artigo 884 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é possível revisão do valor da astreinte no presente caso uma vez que a matéria não preclui e não se sujeita à coisa julgada.
Assevera que o valor da multa superou o da obrigação principal, violando assim o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, causando enriquecimento indevido da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id. 105149467).
Contrarrazões (id. 109493953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Consoante relatado, a controvérsia deste recurso especial se refere da revisão da astreinte após a preclusão do decisum que as cominou.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, pois, a sua aplicação no caso.
Nesse contexto, no julgamento do paradigma REsp n. 1.333.988/SP - Tema 706, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível."
1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, no entanto, entendeu que: “é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada”. (id 93509976).
A parte recorrente alega que é possível a revisão do valor da astreinte no presente caso uma vez que a matéria não preclui e não se sujeita à coisa julgada.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.333.988/SP - Tema 706 -, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre uma possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de conformidade - retratação -.
Indefiro o pedido de efeito suspensivo, haja vista a não demonstração e fundamentação suficiente do perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça